Tribunal: TJDFT
Processo: 0727484-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727484-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A AGRAVADO: JOSE FERNANDO FIRMINO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em face de decisão proferida na ação monitória no 0734311-40/2019, ajuizada contra JOSÉ FERNANDO FIRMINO DE MELO. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela massa falida, nos seguintes termos (ID51797465/0734311-40): “Requer a autora os benefícios da gratuidade de justiça. Para fins do art. 5o, LXXIV, da CF, foi determinado que a parte autora comprovasse a alegada insuficiência de recursos, não o tendo feito. Isso porque, no caso dos autos, a despeito de a autora apresentar diversos documentos, não resta demonstrada a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça postulada. Ademais, da documentação acostada aos autos, não se pode extrair que o recolhimento das custas processuais, que não são expressivas no Distrito Federal, reste inviabilizado por ausência de recursos da massa falida, em especial por se tratar de verba de natureza tributária, na modalidade de taxa por serviços públicos concernentes ao serviço jurisdicional, crédito privilegiado em relação aos demais apontados em concurso de credores pela parte autora. Indefiro, portanto, o pedido formulado, determinando o recolhimento de custas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Em seu recurso (ID13233133), a agravante alega que se encontra em situação financeira de extrema fragilidade, tendo sido decretada a sua falência pelo Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (ID13233145). Diz que o balancete sintético datado de 30/04/19 demonstra sua hipossuficiência econômica (ID13233153). Assevera que o STJ, em sede de Conflito de Competência no 148.595/SP (2016/0233736-0), proferiu decisão que lhe deferiu a gratuidade de justiça naquele feito (ID13233157). Acrescenta que o Ministério Público de São Paulo, na execução de título no 0179735.38/2010, em tramite na 4a Vara Cível do Fórum Central de São Paulo/SP, promovida pela ora agravante, opinou pelo deferimento do pleito de justiça gratuita, tendo o benefício sido concedido pelo juiz do referido processo (ID13233160). Ressalta que qualquer importe retirado dos ativos da massa falida resultará em prejuízo aos interesses dos credores elencados no ID13233150. Com isso, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão da gratuidade judiciária ou, subsidiariamente, o diferimento das custas para recolhimento ao final do processo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10) No caso, o balancete sintético de ID13233153 atesta que “o patrimônio líquido negativo da massa falida é de aproximadamente R$ 4 (quatro) bilhões de reais”, conforme esclarecido pela agravante nos autos de origem (p. 2 do ID49876726/0734311-40). Tal quadro fático revela a probabilidade da alegação da recorrente no sentido de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que também demonstra o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Com base nessas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator